Tribunal: STF
Processo: Rcl 66105
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar proposta por Elisianne da Costa Florêncio, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, nos autos do Processo 0832518-37.2017.8.15.2001, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 784. INEXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO. (...)” 



    Em suas razões, sustenta a reclamante, em síntese, que o ato reclamado está em desconformidade com a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 837.311 (tema 784), ante o surgimento de diversas vagas durante a validade do certame.



    A exordial narra o seguinte contexto fático:



    “Esta parte reclamante prestou o Concurso Público restando aprovada e classificada, ficando na 68ª colocação. Quando da abertura das inscrições, ficou estabelecido que o concurso se destinava ao preenchimento das vagas existentes à época, das que surgissem no lapso temporal de validade do certame, além da formação do cadastro de reserva.



    Restou comprovado nos autos que foram criadas 88 novas vagas para o cargo de TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA JUDICIÁRIA da 8ª Região e, considerando que esta parte reclamante restou posicionada na 68ª colocação, estaria dentro das vagas existentes, tendo direito subjetivo, líquido e certo à sua nomeação e posse.



    E diante da comprovação da criação de novas vagas dentro do prazo de validade do Edital, a SENTENÇA DE FLS. (ID. 8503844) JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, CONFIRMANDO A TUTELA ANTERIORMENTE DEFERIDA E DETERMINANDO A IMEDIATA NOMEAÇÃO DESTA PARTE RECLAMANTE NO CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA JUDICIÁRIA DA 8ª REGIÃO (CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2008) (...).



    Inconformada, a parte reclamada interpôs RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA QUE FOI INICIALMENTE DESPROVIDA PELO TRIBUNAL A QUO (ACÓRDÃO DE FLS. (ID. 11744436)), que manteve inalterada a sentença que determinou a nomeação e posse desta parte reclamante (...).



    A parte reclamada não se deu por vencida e interpôs RECURSO EXTRAORDINÁRIO que foi encaminhado para análise de admissibilidade pelo Presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba.



    Quando da realização do juízo de admissibilidade, a Presidência alegou a existência de divergência entre o JULGADO RECORRIDO (ACÓRDÃO DE FLS. (ID. 11744436)) e o JULGADO RE N. 837311 RG/PI (TEMA 784 DE REPERCUSSÃO GERAL) DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, bem como a existência de fato superveniente, qual seja, a edição da Lei Complementar Estadual n. 166/2021 que promoveu a extinção de diversos cargos de técnico judiciário na estrutura do Tribunal de Justiça da Paraíba, determinando o retorno ao Desembargador Relator para que o órgão colegiado promovesse a adequação do julgado.



    E com o retorno dos autos, O ÓRGÃO COLEGIADO EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO E DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE RECLAMADA, NO SENTIDO DE JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL (ACÓRDÃO DE FLS. (ID. 15722966), SOB O ARGUMENTO PRINCIPAL DE QUE A SUPERVENIÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 166 DE 11/03/2021 EXTINGUIU OS CARGOS ALMEJADOS E QUE POR ISSO O ENTE PÚBLICO NÃO PODERIA SER COMPELIDO A DAR POSSE A ESTA PARTE RECLAMANTE EM CARGO INEXISTENTE. E AINDA QUE A CLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATOS FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL NÃO LHES ASSEGURA DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO, GERANDO TÃO SOMENTE MERA EXPECTATIVA DE DIREITO, CABENDO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTABELECER O MOMENTO DA INVESTIDURA, DE MANEIRA DISCRICIONÁRIA, RESIDINDO, INCLUSIVE, A DISCRICIONARIEDADE QUANTO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS, MAS INSERIDOS EM CADASTRO DE RESERVA, OS QUAIS, A PRINCÍPIO, POSSUEM MERA EXPECTATIVA DE DIREITO.



    Ocorre Senhores Ministros que a despeito de ter se utilizado do JULGADO RE N. 837311 RG/PI (TEMA 784 DE REPERCUSSÃO GERAL) como meio para exercer o juízo de retratação e dar provimento ao recurso de apelação e de julgar improcedente o pedido autoral, temos que a situação desta parte agora reclamante em nada se conflita com o julgado acima, e na verdade apenas se amolda ao mesmo, EIS QUE APROVADA EM CONCURSO DENTRO DAS VAGAS CRIADAS, tendo o tribunal a quo deixado de analisar o caso sub judice e as provas carreadas, atendo-se somente a justificar que a criação de lei nova que extinguiu cargos inviabilizaria a nomeação e contrariava o entendimento deste Colendo Supremo Tribunal Federal, sendo perfeitamente cabível a anulação do referido acordão (...).”



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para que se anule o ato reclamado e, ao final, a procedência da presente reclamação, confirmando-se a liminar deferida.



    O Estado da Paraíba apresentou contestação (eDOC 27, ID 46c53ea3), em que alega que o acórdão reclamado não usurpou a competência do STF, mas aplicou o entendimento desta Corte sobre a matéria. Ademais, sustenta haver falta de identidade entre o ato reclamado e o paradigma trazido na inicial. Argumenta, nesse sentido, que a reclamante foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital, que foram reduzidas posteriormente, com o advento de lei estadual em 2021, não havendo que se falar em direito subjetivo à nomeação no caso.



    Por fim, requer a improcedência do pedido.



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela inadmissibilidade da reclamação ou, subsidiariamente, pela improcedência do pedido, em parecer com a seguinte ementa (eDOC 30, ID 904970bd):



    “RECLAMAÇÃO. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RE Nº 837.311, TEMA 784 DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM A ANÁLISE DA QUESTÃO SUSCITADA. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO RESERVA. LEI QUE AUMENTOU O NÚMERO DE VAGAS, POSTERIORMENTE REVOGADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 784. PARECER PELA INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO E, CASO VENHA A SER SUPERADO O ÓBICE APONTADO, PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.”



    É o relatório. Decido.



    Rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”.



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que determina o sobrestamento o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, não verifico nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência.



    Com efeito, nos termos acima delineados, não diviso a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral.



    Registre-se que o STF, ao apreciar o RE-RG 837.311 (tema 784), paradigma da repercussão geral, fixou o seguinte entendimento:



    “O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem assentou que a reclamante não teria direito subjetivo à nomeação, porquanto não comprovada qualquer preterição. Confira-se a ementa desse julgado:



    “Uma vez assentado, no acórdão recorrido, que não existe cargo vago de modo a gerar o direito à nomeação de candidata classificada fora do número de vagas inicialmente previstas no edital, não se presta o recurso extraordinário a revolver fatos e provas. Desse modo, estando a decisão recorrida em consonância com o tema de repercussão geral 784, não há como dar seguimento ao recurso extraordinário, de acordo com o disposto no art. 1.030, I, b, do CPC. Agravo desprovido.”



    Por oportuno, destaco trecho do julgado:



    “ELISIANNE DA COSTA FLORÊNCIO ajuizou ação ordinária de obrigação de fazer contra o ESTADO DA PARAÍBA, visando obter sua nomeação para o cargo de Técnico Judiciário do TJPB, 8ª Região, Área Jurídica, alegando que foi aprovada na 68ª posição para o cargo acima citado, fora do número de vagas inicialmente ofertadas no edital; no entanto, durante o prazo de vigência do certame, teriam surgido novas vagas e, por isso, faria jus à nomeação para o cargo almejado.



    (...)



    Ao interpor o agravo interno, a agravante argumenta que, durante o período de validade do certame, surgiram vagas suficientes para alcançar sua colocação no concurso, cujo edital previa o preenchimento das vagas que surgissem naquele período. Sendo assim, à luz do próprio entendimento do STF, externado no tema 784, ela teria direito à nomeação.



    (...)



    No caso dos autos, o panorama envolvendo os fatos foi soberanamente delineado no acórdão da Quarta Câmara Cível, segundo o qual:



    Como se pode verificar, dentre outras providências, a LC 166/2021 fixou o número total de cargos do Tribunal Estadual, extinguindo, ainda, aqueles não abrangidos pelo quantitativo previsto no Anexo Único da Lei.



    Pois bem, dentro desse contexto, há de se analisar a específica situação da demandante, aprovada em 68º lugar para o cargo de Técnico Judiciário – Área Judiciária da 8ª Região.



    O Anexo Único da Lei Complementar nº 166/2021 definiu que, para o quadro de pessoal efetivo do Poder Judiciário do Estado da Paraíba, inerente ao segundo grau de jurisdição, será composto por 190 cargos de técnico judiciário e, para o 1º grau, fixou o quantitativo de 1.125 cargos.



    Outrossim, consoante informação expedida pela Diretoria de Gestão de Pessoas deste Sodalício, o que se observa do ofício anexado aos autos do processo nº 0825467-04.2019.8.15.2001 (evento nº 14519480), verifica-se que, atualmente, o número de Técnicos Judiciários que integram o quadro de pessoal do Tribunal de Justiça é de 1.238, ultrapassando o quantitativo regulado pela novel legislação.



    Consigne-se que os Tribunais de Justiça estaduais possuem competência para propor ao Legislativo respectivo a criação e a extinção de cargos, nos termos do art. 96, II, b, da Constituição Federal.



    Ora, não mais existindo o cargo a ser provido, em razão da publicação de norma jurídica extintiva, torna-se inexequível o provimento correspondente, haja vista que houve a eliminação definitiva do núcleo de atribuições e responsabilidades na estrutura organizacional da Administração Pública.



    Importante ressaltar que, consoante previsto na Repercussão Geral RE n. 598099, ementada alhures, a extinção do cargo público por lei posterior à publicação do edital configura situação excepcional, superveniente, motivada e respaldada no interesse público hábil a justificar a não nomeação da candidata, senão vejamos:



    ‘(...) Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários’.



    Ressalte-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que estágio probatório não protege o funcionário da extinção do cargo, conforme dispõe a Súmula 22 do STF. Ou seja, nem mesmo o servidor já nomeado, no curso do estágio probatório, está imune à extinção do cargo público.



    Deste modo, depreende-se que a extinção de cargos de Técnico Judiciário, por meio devido processo legislativo, resultou na inexistência de vaga para a nomeação pretendida, configurando óbice legal superveniente, atraindo a aplicação dos arts. 493 do CPC:



    ‘Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.



    Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.’



    Percebe-se, portanto, que a matéria ventilada no agravo se identifica perfeitamente com o Tema 784, constatando-se que o acórdão objurgado se encontra em consonância com a tese firmada no aresto paradigma (RE nº 837.311/PI), impondo-se a aplicação do art. 1.030, I, “b”, do CPC/2015.



    Destarte, estando o acórdão recorrido alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em julgamento com repercussão geral, outra saída não resta a não ser aplicar o disposto no art. 1.030, I, b, do CPC/2015 e obstar a subida tanto do recurso extraordinário.” 



    Pois bem.



    Conforme explicitado nas decisões proferidas pelas autoridades de origem, a candidata, ora reclamante, foi aprovada fora do número inicial de vagas ofertadas pelo edital do concurso, não atingindo a posição necessária para nomeação nas supostas vagas então existentes. Também não restou comprovada sua preterição na ordem de classificação do concurso quando da nomeação de candidatos para as novas vagas que surgiram.



    Dessarte, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal a quo e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Concurso público. 4. Alegado equívoco na aplicação paradigma da sistemática da repercussão geral (RE-RG 837.311, tema 784). Não ocorrência. 5. Decisão em consonância com a jurisprudência desta Corte. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 65.423 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.4.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS: PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES.. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 62.300 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 37.552 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2019)



    Por fim, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário, com fundamento na repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente